Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o deferimento da gratuidade de justiça ao réu não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Ademais, na demanda, não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, inexiste urgência. Além disso, cabe à agravante impugnar a gratuidade de justiça deferida ao agravado, nos termos do artigo 100, do Código de Processo Civil.
2. Embora a procuração em causa própria, dotada das características de irrevogabilidade, de irretratabilidade e de isenção de prestação de contas, em princípio, constituiria documento hábil a comprovar a alienação de bem imóvel, pois representa o negócio jurídico de transferência de direitos, e os substabelecimentos dos poderes nela contidos, verifico que na matrícula do imóvel nunca houve a transferência da propriedade para o nome do réu e que atualmente encontra-se registrado em nome de terceiro, estranho à lide e que também é pessoa diversa da outorgante da procuração.
3. Logo, o imóvel não integra a esfera patrimonial do réu e, portanto, em juízo perfunctório, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento do pedido de decretação de indisponibilidade do bem.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.